Tribunal: TJDFT
Processo: 0744277-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0744277-93.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MANOEL PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Ao que se observa da peça de ID 22386726, o agravante manifesta sua desistência quanto ao agravo de instrumento e agravo interno. Por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o referido pedido. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta n. 31/2009 desta egrégia Corte. Intime-se. Brasília, 8 de janeiro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador